Tribunal: TJDFT
Processo: 0713876-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713876-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FRANCISCO CARVALHO APELADO: CONDOMINIO DA SCR NORTE 714 715 BLOCO A LOTE 11 D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito ajuizada por ANTONIO FRANCISCO CARVALHO em face de CONDOMINIO DA SCR NORTE 714 715 BLOCO A LOTE 11 buscando o reconhecimento da nulidade de sua inclusão no condomínio e da impossibilidade de cobrança de valores relativos às despesas de conservação e manutenção das áreas comuns, bem como a repetição dos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre as questões preliminares suscitadas pela parte apelada nas contrarrazões. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 21 de agosto de 2023 15:28:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador